Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é essencial para compelir o devedor ao pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao Poder Judiciário, por meio do sistema SERASAJUD, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas tal providência deve ser supletiva, cabendo, em regra, ao exequente promovê-la diretamente.
4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir ao Judiciário a obrigação de adotar medidas que ele próprio pode realizar por meios administrativos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inscrição do executado via SERASAJUD é excepcional e só se justifica quando o credor demonstra concretamente a impossibilidade de promovê-la pelos meios ordinários, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante da ausência de comprovação de impedimento para a inscrição direta pelo credor, a negativa do pedido pelo juízo de origem deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente.
2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.